Tribunal: STF
Processo: ARE 1543403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - CREDITAMENTO - CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DE MATERIAIS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE ICMS - PROCESSO PRODUTIVO DO ETANOL E DO AÇÚCAR. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS OU MATERIAIS DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO



    Controvérsia acerca do enquadramento dos produtos creditados como de “uso comum” ou interno (ativo fixo), ou como produtos “intermediários e/ou secundários”.



    Pedido da autora para reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS decorrente de aquisição dos materiais, haja vista que os produtos adquiridos não se classificam como de uso e consumo, mas efetivamente como produtos intermediários imprescindíveis para o seu processo fabril, utilizados integralmente no processo de fabricação.



    INSUMOS/PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS - IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO. Perícia realizada que concluiu que os itens elencados possuem natureza de insumo (produtos intermediários/secundários) por se tratar de materiais consumidos durante o processo produtivo e que são imprescindíveis para o processo de fabricação e obtenção dos produtos finais: açúcar e álcool Direito ao creditamento reconhecido.



    CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS POSSIBILIDADE. Inaplicabilidade dos pressupostos estabelecidos pelo art. 166 do CTN aos casos de repetição de indébito de ICMS sobre produtos intermediários. Precedentes do STJ.



    TEMA STF 1093. DISTINÇÃO. Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015. O acolhimento da consideração sobre enquadramento dos produtos como de “uso comum” ou interno (ativo fixo), ou como produtos “intermediários e/ou secundários” tem impacto direto sobre a caracterização das apelantes como consumidoras finais. A declaração de que as mercadorias empregadas na industrialização são insumos as vincularão à prestação subsequente e, consequentemente, desobrigarão a apelante de recolher o diferencial de alíquota sobre as referidas aquisições, diante da inocorrência do seu fato gerador.



    CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA - Incidência decorrente da privação da autora de utilizar os referidos créditos oportunamente e vedação ao enriquecimento sem causa do Estado. Quanto ao índice, deve ser aplicada a taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, e por já ser a prevista no artigo 96 da Lei Estadual nº 6.374/1989, além da única aplicável a todo e qualquer tipo de débito fazendário desde 08/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21.



    Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 24, I; 155, § 2º, I, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente